Tribunal: STF
Processo: HC 220796
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E PENAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO, DE SEQUESTRO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGOS 148, CAPUT, § 1º, IV, 157, § 2º, I, II, IV, V, E 288 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CRIME CONTINUADO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº 747.447, in verbis:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBOS MAJORADOS. SEQUESTROS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RESISTÊNCIA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. PLURALIDADE DE MAJORANTES. SÚMULA 443/STJ. OFENSA NÃO CARACTERIZADA. CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias fundamentaram concretamente a exasperação da pena superior a 1/3 na terceira fase da dosimetria, sem que reste evidenciada violação da Súmula 443/STJ. Em verdade, as circunstâncias concretas do delito, praticado mediante o emprego de arma de fogo, por seis agentes em concurso, evidenciam a necessidade de maior resposta penal, em atendimento ao princípio da individualização da pena e, portanto, não se infere ilegalidade no aumento superior a 1/3 (um terço) pela incidência das duas majorantes do crime de roubo. 2. O crime continuado é benefício penal, modalidade de concurso de crimes, que, por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes parcelares que o formam, para fins específicos de aplicação da pena. Para a sua aplicação, a norma extraída do art. 71, caput, do Código Penal exige, concomitantemente, três requisitos objetivos: I) pluralidade de condutas; II) pluralidade de crime da mesma espécie; III) condições semelhantes de tempo lugar, maneira de execução e outras semelhantes (conexão temporal, espacial, modal e ocasional); IV) e, por fim, adotando a teoria objetivo-subjetiva ou mista, a doutrina e jurisprudência inferiram implicitamente da norma um requisito da unidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva, exigindo-se, pois, que haja um liame entre os crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido esses delitos subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente. In casu, observa-se que as instâncias ordinárias não constataram a existência do requisito subjetivo da unidade de desígnios entre os crimes, sendo certo que para rever tal entendimento seria necessário revolver o conjunto fático-probatório dos autos, providência que não se coaduna com a via do habeas corpus. 3. Agravo desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena total de 61 (sessenta e um) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 98 (noventa e oito) dias-multa, em razão da prática dos crime tipificados no artigo 288, do Código Penal; artigo 157, § 2°, incisos I e II, por duas vezes, na forma do artigo 70, do Código Penal, por fatos ocorridos em 25/4/2016; artigo 157, § 2°, incisos I e II,por duas vezes, e no artigo 157, § 2°, incisos I, II e V, na forma do artigo 70 e no artigo 148, caput, por quatro vezes, e no artigo 148, § 1°, inciso IV, por duas vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, por fatos ocorridos em 27/4/2016; artigo 157, § 2°, incisos I, II e IV, e no artigo 148, caput, em concurso material, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, pelos fatos ocorridos em 10/5/2016; e artigo 157, § 2°, incisos I e II, por seis vezes, na forma do artigo 70, no artigo 148, caput, por seis vezes, e no artigo 148, § 1°, inciso IV, por quatro vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, por fatos ocorridos no dia 12/5/2016, todos na forma do artigo 69, também do CP.



    Em sede recursal, o Tribunal de origem julgou a irresignação defensiva nos termos da seguinte ementa:



    “Apelação. Roubos majorados, sequestros, associação criminosa, resistência e porte ilegal de arma de fogo. Apelo de Dionathan não conhecido, em razão da intempestividade. Pleitos defensivos pela absolvição por insuficiência de provas. Descabimento. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação dos réus nos moldes em que proferida. Penas e regimes prisionais bem fixados e que não comportam alteração. Apelo de Dionathan não conhecido e demais recursos defensivos não providos.”



    Impetrado habeas corpus, a pretensão defensiva foi apreciada nos termos da ementa supratranscrita. 



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na dosimetria da pena fixada para o paciente.



    Pondera que “não obstante não tenha reconhecido elementos que confiram uma maior reprovabilidade à conduta do Paciente, no momento de aplicação das penas, injustificadamente e sem a necessária fundamentação, o Juiz sentenciante exasperou a pena Paciente com aumentos acima dos mínimos legais, como se houvessem circunstâncias concretas quem recomendassem tal medida”. Considera que “não se extrai do dispositivo transcrito o comando de que a presença de mais de uma causa de aumento, por si só, conduz à majoração acima do mínimo previsto no art. 157, § 2.º, do Código Penal. Visa essa norma à razoável e proporcional dosagem da pena, devendo o magistrado apreciar a intensidade de cada causa especial de aumento e não apenas efetuar um simples cálculo matemático”. Pugna pelo reconhecimento da continuidade delitiva.



    Formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, requer seja concedida presente ordem de habeas corpus para que na terceira fase da aplicação da pena ser retificado o aumento, reduzindo o aumento para o mínimo legal, equivalente a 1/3 (um terço) e aplicado a continuidade delitiva dos delitos praticados em 25/04/2016, 27/04/2016, 10/05/2016 e 12/05/2016, por medida de justiça.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...]



    Verifica-se que as instâncias ordinárias fundamentaram concretamente a exasperação da pena superior a 1/3 na terceira fase da dosimetria, sem que reste evidenciada violação da Súmula 443/STJ. Em verdade, as circunstâncias concretas do delito, praticado mediante o emprego de arma de fogo, por seis agentes em concurso, evidenciam a necessidade de maior resposta penal, em atendimento ao princípio da individualização da pena e, portanto, não se infere ilegalidade no aumento superior a 1/3 (um terço) pela incidência das duas majorantes do crime de roubo. [...]



    Por outro lado, o crime continuado é benefício penal, modalidade de concurso de crimes, que, por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes parcelares que o formam, para fins específicos de aplicação da pena. Para a sua aplicação, a norma extraída do art. 71, caput, do Código Penal exige, concomitantemente, três requisitos objetivos: I) pluralidade de condutas; II) pluralidade de crime da mesma espécie; III) condições semelhantes de tempo lugar, maneira de execução e outras semelhantes (conexão temporal, espacial, modal e ocasional); IV) e, por fim, adotando a teoria objetivo-subjetiva ou mista, a doutrina e jurisprudência inferiram implicitamente da norma um requisito da unidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva, exigindo-se, pois, que haja um liame entre os crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido esses delitos subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente. In casu, observa-se que as instâncias ordinárias não constataram a existência do requisito subjetivo da unidade de desígnios entre os crimes, sendo certo que para rever tal entendimento seria necessário revolver o conjunto fático-probatório dos autos, providência que não se coaduna com a via do habeas corpus. [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo.”



    Verifico que o Tribunal a quo registrou que “as instâncias ordinárias fundamentaram concretamente a exasperação da pena superior a 1/3 na terceira fase da dosimetria, sem que reste evidenciada violação da Súmula 443/STJ. Em verdade, as circunstâncias concretas do delito, praticado mediante o emprego de arma de fogo, por seis agentes em concurso, evidenciam a necessidade de maior resposta penal, em atendimento ao princípio da individualização da pena e, portanto, não se infere ilegalidade no aumento superior a 1/3 (um terço) pela incidência das duas majorantes do crime de roubo”. 



    Com efeito, cumpre destacar o entendimento sufragado por este Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade de, na via estreita do writ, se examinar a ocorrência, ou não, de crime continuado, mercê da insuscetibilidade de incursão na moldura fática delineada nos autos. Nessa linha:



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Roubo. Dosimetria da pena. Alegação de ser devida a aplicação da continuidade delitiva. Requisitos objetivo e subjetivo. Necessidade de reexame de fatos e provas. Inviabilidade. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial que não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. I - A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. II - O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. III - Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 216409-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÊS CONDENAÇÕES PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11/343/2006). PEDIDO DE APLICAÇÃO DA REGRA DO CRIME CONTINUADO (ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). REQUISITOS NÃO PREENHIDOS. VEDAÇÃO AO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES. 1. O reconhecimento da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (a) pluralidade de condutas; (b) pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) unidade de propósitos. Pressupostos tidos por não configurados pelas instâncias antecedentes. 2. A análise de fatos e provas é providência incompatível com a via processual eleita. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 165.661-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/2/2019)



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Crimes de roubo. 3. Alegação de crime continuado. 4. Análise de continuidade delitiva não se compatibiliza com a via estreita do habeas corpus. 5. Precedentes do STF. 6. Princípio da colegialidade não violado. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 156.823-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/8/2018)



    RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” –SUSTENTAÇÃO ORAL EM SEDE DE “AGRAVO REGIMENTAL” – INADMISSIBILIDADE – CONSTITUCIONALIDADE DA VEDAÇÃO REGIMENTAL (RISTF, ART. 131, § 2º) – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE CRIME CONTINUADO – NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE “HABEAS CORPUS” – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – O exame dos elementos que definem o nexo de continuidade delitiva, por envolver análise aprofundada de material fático-probatório, mostra-se inviável na via sumaríssima do processo de “habeas corpus”. Precedentes. (RHC 145.548-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 1º/8/2018)



    Impende consignar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/08/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 5 de outubro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente